Tribunal: TJDFT
Processo: 0704936-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA QUE SE INTEGROU À RELAÇÃO JURÍDICA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PROBLEMAS NA OBTENÇÃO DO HABITE-SE. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA. SENTENÇA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE.
I. Submete-se à regência normativa do Código de Defesa do Consumidor relação jurídica oriunda de promessa de compra e venda celebrada no âmbito de incorporação imobiliária.
II. Construtora que se agrega à relação jurídica inicialmente estabelecida entre consumidor e incorporadora é parte legítima para demanda que tem por objeto indenização pelo atraso na entrega do imóvel.
III. Contingências administrativas que postergam a obtenção do habite-se estão compreendidas no risco da atividade empresarial de construtoras e incorporadoras e, por se qualificarem como fortuito interno, não elidem sua responsabilidade civil no caso de atraso na conclusão do empreendimento imobiliário.
IV. E consonância com os artigos 402 e 403 do Código Civil, o adquirente tem direito de ser indenizado pelos lucros cessantes resultantes do atraso na entrega do imóvel.
V. Em se tratando de descumprimento de obrigação de entrega de imóvel, é juridicamente viável a prolação de sentença cominatória, na esteira do que dispõe o artigo 498, caput, do Código de Processo Civil.
VI. Recurso conhecido e desprovido.